Tribunal: TJSP
Processo: 1003731-44.2018.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBIRO EM DOBRO – Contrato de empréstimo pessoal – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – - Pedido de inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência, in

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBIRO EM DOBRO – Contrato de empréstimo pessoal – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – - Pedido de inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência, in casu, de verossimilhança da alegação e hipossuficiência técnica do apelante - Juros remuneratórios - Inexistência de taxa de juros abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie, providência esta que incumbia ao apelante, desde logo, e prescinde de dilação probatória para tanto, eis que bastava apenas uma indicação e comparação da taxa aplicada na modalidade contratual em análise diante de outra supostamente praticada no mercado divulgada pelo Bacen – Impossibilidade de redução da taxa praticada – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003731-44.2018.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante ANDRÉ LUIS
DAMASCENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003731-44.2018.8.26.0070 - Batatais
2
VOTO No: 31382
APEL.No: 1003731-44.2018.8.26.0070
COMARCA: BATATAIS
APTE. : ANDRÉ LUIS DAMASCENO (JUST GRAT)
APDO. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AÇÃO REVISIONAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBIRO EM
DOBRO Contrato de empréstimo pessoal Aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) -
Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de
outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento
jurisprudencial uniformizado sobre o tema
- Pedido de
inversão do ônus da prova
Descabimento
Ausência, in
casu, de verossimilhança da alegação e hipossuficiência técnica
do apelante - Juros remuneratórios - Inexistência de taxa de
juros abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual
disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à
época de contratação para operação de crédito da mesma
espécie, providência esta que incumbia ao apelante, desde logo,
e prescinde de dilação probatória para tanto, eis que bastava
apenas uma indicação e comparação da taxa aplicada na
modalidade contratual em análise diante de outra supostamente
praticada no mercado divulgada pelo Bacen Impossibilidade
de redução da taxa praticada
Sentença de improcedência
mantida Recurso não provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 107/110, cujo relatórios se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado em ação revisional de
contrato de empréstimo pessoal movida em face da apelada,
condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade de
justiça que lhe foi conferida.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma: que os dispositivos do CDC devem ser
aplicados na hipótese dos autos, com a inversão do ônus da
prova - vez que há necessidade de apuração do índice legal
de juros -; que a taxa de juros exigida pelo banco é
abusiva, razão pela qual deve ser limitada; que os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003731-44.2018.8.26.0070 - Batatais
3
indevidamente exigidos devem lhe ser restituídos em dobro.
O recurso foi devidamente recebido, dispensando o
preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade de
justiça.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto do r. decisum.
É o relatório.
Antes do mais, não há dúvida de que os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se aplicam
aos contratos bancários, porquanto assim explicitam a
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça e o C.
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
Consigne-se, ainda, que, nos termos dos artigos
54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é
cabível a revisão quando o contrato importar ônus ao
consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos abusivos no contrato.
Por sua vez, ainda que relação havida entre as
partes seja de consumo, não há se falar em inversão do ônus
probatório no caso dos autos.
Estabelece o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor ser direito básico do consumidor “a facilitação
da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”.
Cabe ao juiz, portanto, examinar por seu critério
e regras ordinárias de experiência a ocorrência de situação
em que é necessária a inversão do ônus probatório, levando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003731-44.2018.8.26.0070 - Batatais
4
se em conta a verossimilhança da alegação ou a
hipossuficiência do consumidor.
Dessa maneira, deve ser examinado, em primeiro
lugar, se há necessidade da inversão, ou se os fatos
trazidos permitem ou exigem a produção da prova pelo
próprio consumidor, seja porque sua informação não tem a
verossimilhança
demonstrada
pelas
provas
até
então
produzidas, seja porque, por insuficiência técnica ou
econômica, não lhe seja possível produzir a prova.
A
verossimilhança
deve
ser
constatada
nas
alegações do consumidor, analisada sob as regras de
experiência e confrontada com os argumentos contrários do
fornecedor, para ser capaz de ensejar a inversão, e deve
restringir-se à ideia do provável.
A hipossuficiência, de sua vez, há de ser técnica,
porquanto a hipossuficiência econômica permite a realização
da prova sob o pálio de gratuidade de justiça, o que, por
si só, a exclui como causa de inversão.
Portanto, não basta tão-somente a existência de
relação de consumo. Deve haver, junto com ela, a
verossimilhança e a hipossuficiência para a produção da
prova. Na presente hipótese, não se vislumbra a
verossimilhança, porquanto, como será verificado mais
adiante, dentro dos limites recursais, o apelante não
demonstra
abusividade
tal
que
justifique a pretensa
inversão.
Tampouco se tem a hipossuficiência técnica, visto
que o recorrente consegue argumentar acerca de todas as
teses discutidas na demanda, o que permite concluir que
tinha meios de apurar eventual ilegalidade praticada.
Ademais, como se verá adiante, para a apuração da
taxa média de mercado dos juros remuneratórios - a qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003731-44.2018.8.26.0070 - Batatais
5
apelante denomina como índice legal de juros - bastava ao
apelante apenas, com base na tabela da taxa de juros
divulgada no site do Bacen, indicar as taxas aplicadas na
modalidade em análise no período da contratação.
Superadas estas questões, relativamente aos juros
remuneratórios, como já sabido, não há dúvida que eles não
se submetem ao limite a 12% ao ano, diante das diretrizes
de
macroeconomia
vigentes,
da
Súmula
596
e
Súmula
Vinculante n° 07, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, e
da Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, desde
que, porém, estejam as taxas previamente pactuadas.
A modificação da taxa de juros, em situações como
a dos autos, só se justificaria pelo prisma da abusividade,
desde que alegado e demonstrado estar ela situada
expressivamente acima da média de mercado na época da
contratação.
Observe-se que a atual jurisprudência se orienta
no sentido de que as taxas dos juros remuneratórios
cobrados pelas instituições financeiras não encontram
limitação no ordenamento jurídico, também a partir da
consideração de que o tema deve se submeter, em princípio,
às regras da livre concorrência, e de que o Conselho
Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores
da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias
cobradas nesse mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida desde que se demonstre expressiva disparidade
das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003731-44.2018.8.26.0070 - Batatais
6
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n°
879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal
de origem revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por
abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor. 2.A
alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do
desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO
DE
MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DISPOSIÇÕES
ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CORRELATA. PREJUDICIALIDADE. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado.” (STJ, AgRg no
REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a
Turma, j. 22.6.10).
Na situação dos autos, porém, não há demonstração
alguma de eventual disparidade da taxa de juros praticada
no contrato ora discutido em relação àquela de mercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003731-44.2018.8.26.0070 - Batatais
7
para operação de crédito da mesma espécie, ônus este
indiscutivelmente atribuído ao recorrente, que dele não se
desincumbiu (art. 373, I, do CPC), uma vez que, com base
na tabela da taxa de juros divulgada pelo Bacen, bastava
apenas uma indicação e comparação das taxas aplicadas na
modalidade em análise
já identificadas no contrato

diante de outra supostamente praticada no mercado no
período em questão, o que não ocorreu.
Assim, a frágil alegação genérica de ocorrência de
cobrança de juros abusivos e excessivos, desacompanhada de
quaisquer elementos convincentes ou mesmo início de prova
documental, não autoriza a pretendida modificação da
cláusula contratual.
Em vista dessas circunstâncias, a manutenção da r.
sentença é medida que se impõe.
Diante do resultado do julgamento, e considerando-
se o disposto no art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, arbitram-se
em favor do patrono da parte apelada honorários recursais
de 5% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça conferida ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator